Tribunal: TJSP
Processo: 1002667-24.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002667-24.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante CARLOS
ROBERTO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002667-24.2018.8.26.0288 -Voto no
2
VOTO No 17027
Apelação: 1002667-24.2018.8.8.26.0288
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Ituverava
Apelante: Carlos Roberto Martins
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO. Diminuição da
capacidade laborativa decorrente de doenças do trabalho.
Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de incapacidade laborativa. Recurso não provido.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 305/306 que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões o segurado aduz, em preliminar, que teve
cercado seu direito de defesa, pois o laudo pericial foi confeccionado por perito judicial
não especialista em suas moléstias, bem como pelo fato de a r. sentença ter sido
prolatada de forma prematura, visto que ainda havia outras provas a serem produzidas.
No tocante à questão de fundo afirma, em síntese, ser portador sérias moléstias na
coluna, as quais reduzem sua capacidade para o trabalho. Destaca que sua pouca
instrução, aliada ao exercício predominante de atividades braçais, evidenciam seu direito
à percepção do benefício. Por tais razões requer a anulação da r. sentença, com o
subsequente retorno dos autos à vara de origem para complementação do laudo e
renovação da prova técnica, ou para que, desde já, a demanda seja julgada procedente.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002667-24.2018.8.26.0288 -Voto no
3
segundo alega, é portador de diversas moléstias na coluna decorrentes do trabalho, as
quais reduziram sua capacidade laborativa de forma permanente. Requereu o benefício
de auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente por ausência
de incapacidade laborativa (fls. 305/306).
Pois bem.
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e,
por conseguinte, afasto a nulidade da r. sentença.
Isso porque a especialidade do perito na patologia a ser
analisada não constitui requisito absoluto, cabendo ao interessado comprovar a
existência de eventuais vícios ou imperícias que possam macular o trabalho técnico, o que
não restou demonstrado na espécie.
Ademais, sendo o magistrado o destinatário da prova e, uma
vez conferida às partes a oportunidade de trazer aos autos aquelas pré-constituídas e
produzir outras, desnecessária será a extensão da fase probatória se já formado o
convencimento do órgão julgador.
O laudo é bastante claro, os quesitos foram devidamente
respondidos e a reabertura da instrução processual seria impertinente.
No tocante a questão de fundo, de fato, o segurado não faz
jus ao recebimento de nenhum benefício, senão vejamos:
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 224/239).
Em anamnese, o segurado relatou que “no ano de 2012
sofreu acidente típico de trabalho. Relata que sofreu uma queda e bateu as costas no
chão. Em decorrência da queda sofreu contusão na região lombar. Relata que no dia do
acidente foi socorrido para Santa Casa de Ituverava ficando internado por 42 dias. Foi
submetido a tratamento conservador. Após o acidente foi encaminhado para o INSS
ficando afastado até outubro de 2016. Após a cessação do benefício retornou ao
trabalho” (fl. 225).
O exame físico não apontou anormalidades. Veja-se:
“Coluna vertebral: teste de Lasegue negativo bilateralmente,
reflexos presentes e normais, musculatura paravertebral trófica,
simétrica e sem sinais de contratura. Coluna lombar sem limitação
para o movimento de flexão. Coluna cervical sem limitações de
movimentações. Testes de Spurling e compressão axial negativos
bilateralmente” (fl. 226)
Por fim, concluiu o louvado que o segurado é portador de
espondilose e protrusões discais, moléstias atualmente estabilizadas que não incapacitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002667-24.2018.8.26.0288 -Voto no
4
ou se quer limitam sua capacidade laborativa.
Sendo assim, considerando que a incapacidade não restou
comprovada, de fato não há que se falar na concessão de qualquer benefício e, uma vez
afastada a limitação funcional, resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela
simples questão lógica de que eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na
concessão de algum benefício.
Cumpre ressaltar que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia médica
produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma documentação, inclusive,
foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a formação das conclusões no
sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Sublinhe-se, ademais, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura a diminuição da capacidade laborativa em razão de doença ou
acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional
sem repercussão na aptidão laboral.
Assim, considerando que era ônus probatório da parte
autora a demonstração da efetiva diminuição de sua capacidade laborativa em razão do
trabalho, do qual não se desincumbiu, a improcedência da demanda era mesmo medida
de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator